Tribunal: CARF
Processo: 13710.000877/00-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13710.000877/00-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.998 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO
CREDITÓRIO.
Deve ser mantido o despacho decisório que indeferiu a restituição da
interessada, na falta de apresentação por ela, de argumentos e provas capazes
de desqualificar a fundamentação que levou ao não reconhecimento do direito
creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13710.000877/00-55
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.998 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.000877/00-55

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 12-20.773,
proferido pela 1a Turma da DRJ/RJO1, em que por unanimidade de votos, os membros
julgadores decidiram INDEFERIR a solicitação da Interessada,.
Versa o presente processo sobre pedido de restituição cumulado com pedido de
compensação (fls. 01 e 02 do processo n° 13710.003206/2003-88, apenso) de valores recolhidos
entre 31 de janeiro de 1998 a 31 de agosto de 1998, referente a retenção na fonte de aplicações
financeiras, totalizando R$ 1.396.210,32, conforme documento de fls. 01 e 29.
A Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária no Rio de Janeiro/RJ
- Derat/RJ, através do Despacho Decisório de 27 de junho de 2008, fl. 312, baseado no Parecer
Conclusivo de mesmo número (fls. 308/311), indeferiu o pedido de restituição, protocolizado em
04 de maio de 2000, fl. 01, sob os seguintes fundamentos:
i.
a contribuinte consta, de acordo com os extratos denominados "LRF
Consulta - Resumo do Beneficiário" (fls. 306/307), como beneficiária do
IRRF no valor R$ 1.337.886,26, incidente sobre os rendimentos brutos no
valor total de R$ 7.064.635,58. Dentre tais montantes, constata-se as
retenções do imposto sobre aplicações financeiras sob os códigos 3426,
6800, 5273 e 3251. Essas retenções somam R$ 1.305.580,78,
correspondendo a um rendimento bruto de R$ 6.902.009,28. Esse valor
supera aquele informado na linha 23, da Ficha 7, da DLPJ/1999 (fl. 287), a
título de Outras Receitas Finaceiras, igual a R$ 5.670.707.08. Constata-se,
portanto, que a contribuinte não teria computado, na determinação do
lucro real, o total dos rendimentos relativos ao IRRF deduzido no cálculo
do imposto de renda a pagar, contrariando a disposição expressa no artigo
2°, §4°, inciso III, da Lei n° 9.430/1996;
ii.
a situação acima exposta configuraria omissão de receita, a teor do
disposto no art. 281, do Decreto 3000/1999, fato que implicou uma
representação fiscal junto à Defic/RJO;
iii.
logo, não poderia prosperar a dedução do valor de R$ 1.396.210,32, a
título de IRRF, efetuada na Ficha 13, da DIPJ/1999 (fl. 298).
Irresignada, a Interessada manifestou sua inconformidade face ao despacho
decisório, conforme fls. 325/335, alegando, em síntese, que:
i.
a maioria dos créditos tributários que estão sendo cobrados, os quais se
sujeitam as regras estipuladas na modalidade de lançamento por
homologação, foram efetuados há mais de 5 (cinco) anos do fato gerador,
o que acarretaria, com fulcro no §4°, artigo 150 do CTN, a decadência do
suposto direito de cobrança. Assim os períodos que estão sendo cobrados e
que foram atingidos pelo instituto da decadência são: 01/2003, 03/2003,
04/2003 e 05/2003, sendo que a homologação tácita teria ocorrido* nos
dias 01/01/2008, 01/03/2008, 01/04/2008 e 01/05/2008, respectivamente.
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.998 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.000877/00-55

ii.
é titular de um crédito junto a Receita Federal, referente à retenção na
fonte de aplicações financeiras efetuadas no ano de 1998, haja vista ter
sido apurado, na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica, crédito negativo de IRPJ no valor de R$ 1.396.210,32, no
referido ano, a ser compensado com os débitos listados nas Decomp.
Destaca que o artigo 773 do RLR/I999 autoriza a dedução deste crédito na
apuração anual do IRPJ devido;
iii.
deve ser respeitado o princípio da irretroatividade das leis, o qual se traduz
na proibição de estender a eficácia da lei nova a situações ou relações
pretéritas, e que no direito brasileiro, assume foro constitucional, em razão
do disposto no artigo 5o , inciso XXXVI, da Carta Magna. Vale dizer que
admitir a retroatividade da lei processual nova seria um verdadeiro
retrocesso, que, aliás, é antônimo de processo;
iv.
não resta dúvida de que a lei nova - n° 11.232/2005 - não se aplica ao ato
concretizado e convalidado em 16/12/1998, haja vista o princípio
processual da irretroatividade da lei. De tal sorte, inadmissível a aplicação
da lei nova no caso em tela;
O pleito foi analisado pela DRJ do Rio de Janeiro que manteve o r. despacho
decisório conforme se observa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -
IRRF
Ano-calendário: 1998
DESPACHOS DECISÓRIOS. RESTITUIÇÃO.
Deve ser mantido o despacho decisório que indeferiu a restituição da
interessada, na falta de apresentação por ela, de argumentos e provas
capazes de desqualificar a fundamentação que levou ao não
reconhecimento do direito creditório.
Solicitação indeferida

Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho
reafirmando as teses de defesa esposadas em sua manifestação de conformidade, incluindo nova
sessão em que pormenoriza que não houve qualquer omissão de receita, conforme sustenta a
decisão, uma vez que os valores que supostamente deveriam ser lançados no Campo 22, constam
no Campo 23.
Aduz ainda que o contribuinte obteve no referido exercício prejuízo fiscal de
R$ 38.034.625,89, conforme consta na apuração do Lucro Real, o que fica configurado que
mesmo havendo a suposta omissão de receita conforme item 22 fls. 339, o contribuinte
continuaria ainda com prejuízo fiscal, tendo direito a restituir o valor apresentado por este.
Acrescenta, por fim, que a contribuinte expôs toda a sua movimentação
financeira durante o exercício fiscal, explicitando todas as receitas mensais comprovadas em
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.998 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.000877/00-55

extratos bancários, evidenciando o devido recolhimento do tributo no montante de R$
5.670.707,08, porém, a mesma comprovação não se deu por parte da Receita, uma vez que
apresentou um único documento com o valor superior ao apresentado, sem qualquer subsídio"
que respaldasse o mesmo
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.
Inicialmente, no que diz respeito a decadência, importa registrar que se trata de
matéria estranha a estes autos, a medida em que aqui se discute pedido de restituição cumulado
com pedido de compensação, não se discutindo a constituição do crédito tributário. Vejamos a r.
decisão recorrida no que explicita este ponto:
10. Destarte, em relação aos valores indicados pela interessada na
DCOMP (fls. 01 e 02 do processo apenso n° 13710.003206/2003-88), os
quais, segundo ela teriam sido alcançados pela decadência, cabe a leitura
do artigo 150, §4°, do CTN, e ainda no art.74, § 5o, da Lei n° 9.430/96.
Registre-se que a contribuinte utiliza e harmoniza os dois preceitos legais
para mostrar o seu propósito: o perecimento do direito do Fisco.
11. Quanto à compensação propriamente dita, cumpre dizer que os
valores dos débitos constantes dos pedidos de compensação entregues à
SRF anteriormente a 31/10/2003, data da publicação da MP n° 135, de
2003, convertida na Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, não se
constituem em confissão de dívida, sendo, portanto, passíveis de
lançamento de ofício para o fim de resguardar o direito da Fazenda
Nacional.
12. Ora, no caso em exame, como já informado, as duas DCOMP's foram
entregues em 21/10/2003 (fls. 01 e 02 do processo apenso n"
13710.003206/2003-88). logo, antes da data de publicação da Medida
Provisória n" 135, de 30/10/2003, o que permite afirmar, sem sombra de
duvida, que elas não constituem confissão de dívida. Ou seja, se a
Administração Tributária entende existirem compensações indevidas,
cumpre-lhe providenciar, no prazo legal, o lançamento de oficio para o
fim de resguardar o direito da Fazenda Nacional.
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.998 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.000877/00-55

Nesse aspecto, entendo que a questão da decadência deverá ser discutida nos autos
em que se procederem o lançamento do crédito. Razão pela qual não conheço desse argumento,
por se tratar de matéria estranha aos autos

Mérito
No mérito, a questão gira em torno a comprovação da submissão dos rendimentos
aos quais se referem a retenção na fonte à tributação, nos termos do art. 2, §4, III da Lei no
9.430/96:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real
poderá optar pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado
sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita
bruta auferida mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei
no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
(Regulamento)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre
receitas computadas na determinação do lucro real;
A Recorrente pleiteia restituição de IRPJ referente à retenção na fonte de no valor R$
R$ 1.396.210,32.
Ocorre que, de acordo com os extratos denominados "IRF Consulta - Resumo do
Beneficiário" (fls. 306/307), como beneficiária do IRRF no valor R$ 1.337.886,26, incidente
sobre os rendimentos brutos no valor total de R$ 7.064.635,58. Dentre tais montantes, constata-
se as retenções do imposto sobre aplicações financeiras sob os códigos 3426, 6800, 5273 e 3251.
Essas retenções somam R$ 1.305.580,78, correspondendo a um rendimento bruto de R$
6.902.009,28. Esse valor supera aquele informado na linha 23, da Ficha 7, da DLPJ/1999 (fl.
287), a título de Outras Receitas Financeiras, igual a R$ 5.670.707.08:
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.998 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.000877/00-55

Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.998 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.000877/00-55

O contraste dos documentos apresentados pela própria Recorrente depõem
contrariamente ao pleito realizado. Além disso, da análise da Manifestação de Inconformidade e
Recurso Voluntário, porém, não foi anexado nenhum documento que ateste a tributação das
referidas receitas. Não há balancetes contábeis, memórias de cálculos ou qualquer outro
documento hábil que demonstre que tais receitas de fato foram incluídas na DIPJ como parcelas
integrantes do Lucro Real.
Sabe-se que a premissa de que o pressuposto para se valer do IRRF seria a tributação
das respectivas receitas, entendimento este que está de acordo com a Súmula CARF no 80, que
assim dispõe: “na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto”.
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.998 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.000877/00-55

A Recorrente faz ainda menções genéricas de que houve a tributação, mas, não
apresenta nenhuma demonstração ou prova em seu favor. Ora, alegações genéricas,
desacompanhadas de documentos hábeis e idôneos, são incapazes de fazer prova de sua
afirmativa. Cabe, aqui, lembrar do velho brocardo latino: "alegar e não provar é quase não
alegar" (allegatio et non probatio quasi non allegatio) ou "alegar e não provar o alegado importa
nada alegar" (niagara ilia et allegatum nom probare paria sunt).
Em se tratando de compensação, a comprovação da liquidez e certeza do crédito
constitui ônus da contribuinte, conforme interpreta-se do 170 do CTN, in verbis:
“Artigo 170 - A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular,
ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.”
Nesse caso concreto, reitera-se que a Recorrente não apresentou sequer sua
escrituração contábil ou qualquer outra documentação pertinente a fazer prova da inclusão das
receitas no Lucro Real.
Nesse sentido os precedentes desta e. Turma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e liquidez do crédito são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei, cabendo ao contribuinte o ônus de prova
do indébito que busca utilizar.
A mera alegação de que as receitas que ensejaram a retenção de IR-Fonte
foram incluídas na DIPJ, desacompanhada da respectiva comprovação,
não constitui meio de prova hábil, ensejando a não homologação da
compensação.
(Ac. 1201-003.599, relator LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI, jul.
13/02/2020)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO.
REQUISITOS.
ÔNUS
DA
PROVA
DO
CONTRIBUINTE.
A mera alegação da existência do direito creditório, desacompanhada da
respectiva documentação fiscal e contábil da sua origem, legitima a não
homologação da compensação.
A certeza e liquidez do crédito são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei, cabendo ao contribuinte o ônus da prova
do indébito utilizado.
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.998 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.000877/00-55

(Ac. 1201-003.685, relatora GISELE BARRA BOSSA, jul. 11/03/2020)
Com base no exposto, voto no sentido de CONHECER do Recurso Voluntário para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital